Tribunal: TJMT
Processo: 1017636-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017636-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE
(s):

BANCO PAN S/A

APELADO
(s):

EDMAR GOMES EVANGELISTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/15 (SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO) –

ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS VALORES REPETÍVEIS DAS PARCELAS CUJOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DO AUTOR SE DERAM HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DESACOLHIMENTO – ARGUIÇÃO REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO EM PARTE – SENTENÇA QUE OS ARBITROU EM 10% DOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE JUROS – NECESSÁRIA CORREÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO
QUANTUM

DEBEATUR
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença (AgInt no AREsp n. 1.749.877/GO)

Afinal, de acordo com o inciso
VII do §1º do ar.525 do CPC/15, somente a prescrição eventualmente ocorrida após a prolação da sentença exequenda poderia ser arguida e examinada na fase de cumprimento.

Todavia, se a sentença sob cumprimento foi fixada em “
10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente
atualizada
a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC”
, descabe ao exequente incluir nos cálculos da apuração do
quantum
exequendo
, deste mesmo interregno, juros de mora cobre os quais a sentença restou silente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

BANCO PAN S/A

APELADO
(s):

EDMAR GOMES EVANGELISTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
n. 1017636-21.2021.8.11.0041 ajuizada por
MARINA FIGUEIREDO DA PAIXÃO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo banco apelante e, convertendo em penhora, na forma do §5º do art.854 do CPC/15, os ativos pecuniários tornados indisponíveis, mediante transferência para a conta judicial vinculada ao processo, independentemente de lavratura de termo e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo).

Afirma que tratam os autos de cumprimento de sentença que em que postulado o recebimento do importe total de
R$42.389,98
, dos quais R$35.814,39 relativos à condenação principal (repetição de indébito), R$2.658,36 relativos à fase de conhecimento, e, por fim, outros R$3.581,44 correspondentes à multa processual de 10% e honorários de 10% da fase executiva (art. 523, CPC/15), tendo a penhora sido efetivada no importe de R$43.218,58.

Alega que, no entanto, o cálculo apresentado pela autora liquidante teria deixado de observar a ocorrência da prescrição dos valores repetíveis referentes a algumas das parcelas cobradas até o ano de 2016, eis que a ação de conhecimento fora ajuizada em 18/05/2021.

Argui que a prescrição é matéria de ordem pública, sendo passível de reconhecimento a qualquer tempo, de ofício ou por alegação das partes no curso do processo, até mesmo em fase de cumprimento de sentença.

Assevera que, no caso, apesar de ter sido reconhecida, pela sentença a nulidade do contrato havido entre as partes, não há previsão do dispositivo sentencial que permita a cobrança das parcelas prescritas, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

Afirma que, diante disso, deve ser afastada a cobrança dos débitos realizados pelo em data anterior ao ano de
2016
, porquanto prescrito o direito de o apelado reavê-las, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao ordenamento jurídico.

Defende, ainda, que levando-se em conta que as parcelas do contrato havido entre as partes estavam prescritas já no ato do ingresso da ação, inexiste título executivo judicial a amparar os danos materiais/restituição de valores cobrados indevidamente em favor do apelado, pelo que deve ser extinto o feito executivo, nos termos dos art. 485, inciso IV c/c artigo 513, c/c art. 803, inciso I, todos do CPC/2015.

Argumenta, por fim, que tendo a sentença da fase de conhecimento condenado o banco apelante ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (R$20.000,00), devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, certo é que o valor devido sob tal remonta ao importe de R$2.718,35.

Contrarrazões no ID. n. 194604266, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a apelada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
contra o banco apelante, alegando que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco requerido e que, depois de perceber que os descontos oriundos do negócio não cessavam, sendo diretamente descontados do holerite sob a rubrica “cartão de crédito”, foi em busca de esclarecimento junto à mencionada casa bancária, sem, no entanto, obter resposta.

Conforme consta, após reclamação ao PROCON/MT, a apelada teria descoberto que os descontos que não cessavam referiam-se a um suposto de contrato de cartão de crédito que desconhecia, e que decorreriam “saques” no valor total de R$ 1.644,33, o qual teria sido disponibilizado em sua conta corrente.

Em resposta de ID. n. 194604199, foram suscitadas as preliminares de falta de interesse de agir e de prescrição da pretensão repetitória, pugnando, no mérito, pela improcedência da demanda.

Regularmente processada a ação de conhecimento, adveio a sentença que, depois de rejeitar as prefaciais arguidas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que ao negócio jurídico realizado entre as partes fossem aplicados juros de 1,49% ao mês, desde o desconto da primeira fatura nos vencimentos do apelado, com a repetição simples do possível indébito a ser apurado em liquidação de sentença.

A sentença ainda condenou o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído a causa, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação, a qual transitou em julgado em 15/12/2021 (ID. n. 194604227) sem a interposição de qualquer recurso, pelo que em 26/09/2022 a parte autora deu início à fase de liquidação de sentença (petição de ID. n. 194604232), apontando um crédito atualizado de R$34.975,23, a ser pago pelo banco apelante, sob pena de acréscimo a multa processual de 10% e honorários advocatícios da fase executiva, no mesmo percentual, quando, então, deveria ser providenciada a penhora
on line
no importe de R$42.054,19.

Em 04/11/2022, o juízo singular despachou nos autos determinando a intimação do requerido para pagamento voluntário, sob pena dos acréscimos legais (ID. n. 194604240).

No entanto, o banco apelante deixou transcorrer
in albis
os prazos previstos para a responder ao pedido de liquidação, e diante de tal inércia do banco recorrente, o autor liquidante pugnou no ID. n. 194604232 pelo bloqueio, nas contas/aplicações da citada instituição financeira, de valores suficientes à satisfação da obrigação, nos termos dos art.835, inciso I e art.854, ambos do CPC/15, no importe atualizado de R$42.389,98.

Na sequência, o juízo converteu então o procedimento em cumprimento de sentença, determinando, em decisão de ID. 194604240, uma nova intimação do banco executado para, no prazo legal, efetuar o pagamento do importe já liquidado, sob pena do acréscimo da multa processual de 10% e dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, nos termos do §1º do art.523 do CPC/15.

O banco executado deixou mais uma vez transcorrer em branco o prazo legal, pelo que o juízo atender ao pedido de penhora
on line
, agora no importe atualizado de R$43.218,58, o que foi cumprido, consoante extrato de ID. n. 194604251.

Somente após o bloqueio do valor é que, finalmente, o banco executado veio aos autos, através do manejo da
Exceção de Pré-executividade
de ID. n. 194604257, para suscitar a prescrição da previsão no dispositivo decisório que permita a cobrança das parcelas do contrato descontadas dos vencimentos do autor antes de
maio de 2016
, as quais estariam prescritas.

Ouvida a parte autora/exequente, o juízo singular proferiu a sentença ora apelada, na qual rejeitou a
exceptio
em questão e, convertendo a penhora em pagamento, extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação exequenda.

Contra tal veredicto, voltou-se o banco executado pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Embora afirme que, apesar de ter sido reconhecida, pela sentença, a nulidade do contrato havido entre as partes, não haveria previsão do dispositivo sentencial que permita a cobrança das parcelas anteriores a 2016, certo é que tal condenação ressai do seguinte trecho da sentença exequenda:

“[...]

Assim,
o débito desde a origem das faturas dos cartões
de crédito questionados nesta ação
deverá incidir a taxa de juros de 1,49% ao mês como pleiteado na exordial
e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido,
deverá ser restituída de forma simples e atualizada
.”
(ID. n. 194604222 - Pág. 9)

Assim, descabido falar-se em ausência de condenação sentencial a amparar o cumprimento de sentença.

De igual maneira, não há como acolher a arguição da suposta ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral, nessa quadra processual.

Primeiramente, porque a tese da prescrição das parcelas iniciais já foi rechaçada pela própria sentença objeto do pedido de cumprimento, sob a seguinte motivação:

“[...]

Da Preliminar de Prescrição

No tocante a prejudicial de mérito, a prescrição, merece as seguintes ponderações.

Requer a parte requerida a aplicação da prescrição de forma genérica, rogando pela prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de três anos do ajuizamento da ação realizada em 18/05/2021.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 889.930/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Entretanto, no caso trata-se de ação para revisão de suas cláusulas que possui natureza pessoal, a prescrição aplicada é a ordinária, prevista no art. 205 do CC, ou seja, decenal, uma vez são fundadas em direito de cunho pessoal (RESP. 1.361.730-rd).

Nesse sentido é o entendimento do TJMT também:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 -CÉDULA FIRMADA EM 1990 - PRESCRIÇÃO– OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no Código Civil de 2002. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até porque a Ação é de natureza pessoal, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato’.

(N.U 1005015-43.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Nesses termos, o termo inicial do prazo prescricional é a data o vencimento da última fatura que se deu em 15/06/2021 (id. 58466809 - Pág. 1), ou seja, não ocorrendo a prescrição material.

Não cabe aplicar o dispositivo ditado pelo requerido considerando que
não se trata de pedido de ressarcimento autônomo, mas sim secundário ao principal, que é a revisão contratual
. Portanto rejeito a preliminar.” (ID. n. 194604222 - Pág. 4/6)

E, como já dito, contra essa sentença – que rejeitou a arguição da prescrição – não foi interposto o recurso cabível a tempo e modo, dando, pois, ensejo à coisa julgada material, impassível de revisão na fase executiva.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.749.877/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 10/6/2021.)

Nesse viés,
“em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva,
apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento
em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1º, VII, do CPC/2015.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.068.952/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Mesmo que a prescrição suscitada tivesse ocorrido na fase de cumprimento, como exigido pelo inciso VII do §1º do ar.525 do CPC/15 – o que sequer é o caso dos autos – ainda assim a arguição extemporânea.

Isso porque, embora tenha tido duas oportunidades de suscitá-la na fase executiva – a primeira quando da fase inicial de liquidação e, a segunda, já na fase do
caput
do art.525 do CPC/15 – o banco ora apelante quedou-se novamente silente/inerte, somente vindo a se insurgir nos autos quando após a penhora
on line
.

Sendo assim, não há se falar em prescrição.

É, por fim, no tocante aos honorários advocatícios arbitrados em favor do(s) patrono(s) do ora apelado ainda na fase de conhecimento, que o apelo está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, como bem destacou o apelante em suas razões, a sentença exequenda arbitrou a referida verba no equivalente a
“10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente
atualizada
a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”

Note-se, portanto, que não há previsão sentencial para que a base de cálculo a ser utilizada para a aplicação dos honorários de 10% fosse acrescida de jutos de mora, mas apenas atualizada desde o ajuizamento da demanda.

Ocorre que, consoante se pode depreender do Parecer técnico contábil apresentado pelo exequente apelado (ID. n. 194604233), mais especificamente no Quadro – IV de ID. n. 194604233 - Pág. 28, o valor dos honorários da fase de conhecimento foi calculado contabilizando-se não apenas a correção monetária do período, mas também dos juros de 1%, em contrariedade com a sentença exequenda. Vejamos:

Sendo assim, a sentença deve ser reformada em parte, tão somente para que seja recalculado o valor da verba honorária fixada pela sentença exequenda na fase de conhecimento, excluindo-se dos seus cálculos os juros de mora empregados sobre a base de cálculo sobre o qual deveriam ser computados os 10% arbitrados.

Imperioso registrar nesse particular que a
“jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução”
(AgInt no REsp n. 1.940.283/DF).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para que seja recalculado o valor da verba honorária fixada pela sentença exequenda na fase de conhecimento – a qual forma o
quantum debeatur
final – excluindo-se dos seus cálculos os juros de mora indevidamente empregados sobre a base de cálculo sobre o qual deveriam ser computados os 10% arbitrados, devendo os autos serem remetidos à contadoria do juízo para o devido recálculo.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024